Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702657-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDA DA SILVA CUNHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evalda da Silva Cunha contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado pelo Banco Bradesco SA (processo n. 0703907-54.2020.8.07.0006), em que o d. juízo a quo, ao analisar a impugnação apresentada, rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital da devedora desde o trâmite da ação monitória (ID 113307330 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo o agravado e o juízo adotado as providências necessárias para viabilizar sua citação. Salienta que, a despeito de terem sido realizadas diversas pesquisas em sistemas informatizados, a serventia do juízo, por equívoco, não apontou corretamente o logradouro da agravante para fins de diligência pelo oficial de justiça. Assevera que houve erro na indicação do endereço, constando equivocadamente o Conjunto A-1 (região de casas), ao invés do Conjunto A (área comercial e de apartamentos), o que poderia ser facilmente evidenciado por meio de pesquisas junto a outros órgãos, especialmente concessionárias de serviços públicos. Alega que, desde 2018, reside na Quadra 02, Conjunto A, Lote 25, Apt. 203, endereço que a própria parte adversa indicou e que não fora corretamente diligenciado. Defende que não pode ser penalizada pelo equívoco da serventia do juízo, razão pela qual defende a nulidade da sua citação por edital como forma de defender-se adequadamente em sede de embargos monitórios. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a consequente declaração de nulidade da citação por edital e todos os atos subsequentes, incluindo-se a sentença proferida na ação monitória de origem e o respectivo cumprimento de sentença. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 110629408). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 preceitua que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito da agravante. Nada obstante, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, deve ser precedido da realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando, assim, a citação por edital. No presente caso, ao que se vê da ação monitória de origem que deu ensejo ao cumprimento de sentença, embora tenham sido realizadas diversas pesquisas para localização da agravante perante os sistemas informatizados e disponíveis a este Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), percebe-se que, de fato, houve equívoco na indicação do endereço obtido pelo SISBAJUD, para fins de diligência junto ao oficial de justiça. Isso porque, a agravante afirma que reside, desde 2018, no seguinte endereço: Quadra 02, Conjunto A, Lote 25, Apartamento 203, Sobradinho/DF, o que é corroborado pelo contrato de aluguel, datado de 19/10/2018, anexado ao ID 110732706, e pelas contas de energia acostadas ao ID 110732703. E, de fato, tal endereço é o mesmo obtido, por duas vezes, na pesquisa anexada ao ID 73686587, senão veja-se: Caixa Econômica Federal - QUADRA2, COA1, SALA, SOBRADINHO, BRASILIA-DF, 73015121 - Q02, CJA, LT25, AP203, BRASILIA, SOBRADINHO, BRASILIA-DF, 73 015101 - Q02, CJA, LT25, AP203, BRASILIA, SOBRADINHO, BRASILIA- DF, 73 015101 Itaú Unibanco SA - QD2, CONJA, SOBRADINHO, 07301510, BRASILIA-DF - QD2, CJD4, C20, SOBRADINHO 7298000, PIRENOPOLIS-GO - Q2, SOBD, CJD4, C20, SOBRADINHO, 07301510, BRASILIA-DF Todavia, o mandado de citação expedido ao ID 74164566 indicou os seguintes endereços para diligência: 1. Quadra 2, Conjunto A-1, LOTE 25, APARTAMENTO 203, Sobradinho, BRASÍLIA - DF - CEP: 73015-101; 2. Quadra 2, CONJUNTO D4, CASA 20, Sobradinho, BRASÍLIA - DF - CEP: 73015-100; 3. Quadra 2, Conjunto A-1, Bloco A, Sala 106, Sobradinho, BRASÍLIA - DF - CEP: 73015-121 Nota-se, inclusive, que o endereço ora indicado pela agravante é o mesmo que o banco agravado descreve no petitório de ID 75112690, e que, como visto, não restou observado pela serventia do juízo no expediente. Por tal razão, obviamente, as tentativas de citação restaram frustradas (IDs 75508814, 75508815 e 75511520), sobrevindo imediatamente a determinação de citação por edital (ID 75578380). Embora a grafia dos logradouros seja muito semelhante, a agravante demonstrou que os conjuntos A-1 e A existem e se situam em regiões distintas (ID 32285455, p. 8), de modo que, como descrito no mandado de citação, a diligência empregada pelo oficial de justiça restaria infrutífera. Constata-se, portanto, que a citação por edital não foi precedida de um mínimo de cuidado e providências que comprovassem, de fato, a ausência de possibilidade de localização da agravante. Por oportuno, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença por reconhecer a ausência de qualquer nulidade na citação por edital. 2. A presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração no sentido de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada hipossuficiência e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3. Restou demonstrada a fragilidade econômica da agravante, razão por que faz jus ao beneplácito da gratuidade judiciária. 4. A citação editalícia configura medida excepcional, devendo ser adotada apenas naqueles casos em que verificada a impossibilidade de se localizar o réu. 5. No caso, após ter sido certificado por oficial de justiça a insuficiência do endereço constante do mandado, realizou-se consulta aos sistemas BACENJUD, INFOSEG e SIEL, nos quais constava o endereço de forma completa e compatível tanto com o informado na inicial quanto com o constante em correspondência dirigida à parte ré. Assim, constata-se que deveriam ter sido envidados maiores esforços na localização do endereço, pois válido e existente. 6. Ademais, constata-se equívoco na confecção do mandado de citação a ser cumprido por Oficial de Justiça, porquanto o endereço foi fornecido de forma incompleta, embora constante corretamente dos autos, frustrando a diligência citatória. 7. Não tendo a citação por edital sido precedida de tentativas suficientes de localizar a parte ré, conclui-se pela nulidade do ato citatório, tornando ineficazes todos os atos processuais posteriores ao referido ato. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1135916, 07139088720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por tais razões, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora